Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705052-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, em autos de ação de cobrança promovida MASAMI OKAMOTO e GERALDA DIVINA DIAS OKAMOTO contra FERNANDO LIMA DA ROCHA e ELIANIRA REGO BARBOSA (PJe no 0708686-76.2021.8.07.0019 – autos originários). Pretende-se o adimplemento de dívidas e ressarcimento de lucros cessantes decorrentes de contrato de locação de imóvel residencial, nos seguintes termos: 1) aluguel em atraso, referente ao mês de abril de 2021, no valor de R$ 932,63 (novecentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos); 2) contas de água, luz e IPTU/TLP repassadas e não adimplidas, no total de R$ 2.617,91 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos); 3) ressarcimento de R$ 3.360,36 (três mil, trezentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), a título dos gastos para o conserto dos danos causados ao imóvel; 4) multa contratual de R$ 1.608,84 (mil, seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos). A ação foi distribuída inicialmente ao Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que, por meio de despacho, reconheceu equívoco na distribuição da causa, diante da indicação o Juízo da Vara Cível (vara de competência comum) da mesma circunscrição judiciária, no endereçamento da petição inicial. A causa foi redistribuída ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Recanto das Emas, que, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência. Justifica que a remessa imediata dos autos ocorreu sem cumprimento dos requisitos legais (citação, manifestação do réu quanto à competência relativa e decisão declinatória fundamentada). Argumenta, ainda, que, na hipótese de decisão antes de formada a relação processual, tal procedimento seria vedado, conforme o entendimento da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que proíbe o declínio de competência relativa de ofício. Colaciona, ainda, outros julgados que corroboram a tese. É o relatório. DECIDO. Conforme petição dos autores na origem, a indicação do juízo de competência comum, o suscitante, houve erro material no endereçamento da petição inicial, motivo pelo qual requereram o retorno dos autos ao juízo aqui suscitado (ID 114494347 – autos originários). Rigorosamente, pode-se afirmar que não houve de fato decisão declinatória de competência pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Recanto das Emas. A escolha dos juizados especiais é facultativa. Provavelmente, esse foi o motivo pelo qual os autos foram redistribuídos, diante da indicação do juízo comum. Se houve simples redistribuição, era possível que o juízo suscitante declinasse de sua competência, em caráter inicial, sem suscitar conflito. Interpretou-se, porém, que houve declínio de competência de forma implícita e de ofício, procedimento vedado pela legislação processual para o caso de incompetência relativa, em razão do valor da causa. De todo modo, o conflito pode e deve ser conhecido e dirimido de plano, a fim de se evitarem maiores delongas e esforços desnecessários. Diante disso, passo ao julgamento do conflito, de plano, nos termos do art. 209, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que a causa é de simples resolução, com base em súmula do Superior Tribunal de Justiça. O art. 3o, I, e § 3o, da Lei no 9.099/95 dispõe que os juizados especiais cíveis são competentes para o julgamento de causas de menor complexidade. Dentre elas, estão as que não excedam a quarenta vezes o valor do salário mínimo. Quando a competência é fixada pelo valor da causa, é de natureza relativa e enseja, quando for o caso, renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido na norma, excetuada a hipótese de conciliação. Nesse mesmo sentido, o art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Por sua vez, o art. 64, § 1o, do CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício. A contrario sensu, a competência relativa só poderá ser modificada a pedido da parte, como questão preliminar de contestação e mediante prévia intimação da parte contrária, conforme disposto no seu caput no art. 63: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Não é o caso, porém. A determinação de competência dos juizados especiais que se limitem à indicação do valor da causa é facultativa do autor. Além disso, a competência nesse particular é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”. Ilustrativamente, são os seguintes precedentes deste tribunal: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. JUIZADO CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO. 1. A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do demandante e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada (CPC, art. 64). Incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43). 2. Nas causas com valor inferior a quarenta vezes o salário mínimo, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível. 3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitado. (Acórdão 1336243, 07002392520218079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021.)” “CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EFEITO TRANSLATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. Em razão do efeito translativo dos recursos, as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não examinadas pela sentença recorrida, podem ser objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 515, § 1o, do CPC. A competência para processar e julgar demanda com valor inferior a 40 salários mínimos é relativa, podendo o autor optar por apresentá-la perante a Justiça Comum ou o Juizado Especial. Não tendo o embargante demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, o julgamento de improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe. Mantida a sentença de improcedência, serão devidos os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 20, §§3o e 4o, do CPC. Recurso desprovido. (Acórdão 729115, 20130110268579APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2013, publicado no DJE: 5/11/2013. Pág.: 165)” Na hipótese, trata-se de discussão, exclusivamente, quanto ao critério do valor da causa, pois a ação foi proposta no foro da situação do imóvel, nos termos do art. 58 da Lei no 8.425/92. Conforme dito, os autores, posteriormente, requereram o retorno do feito ao juízo suscitado, pois pretendem utilizar o rito da Lei no 9.099/95. A determinação, por despacho, de redistribuição do processo por equívoco quanto ao endereçamento não poderia ter ocorrido nesses termos. Era essencial que se oportunizasse aos autores a manifestação sobre eventual declínio de competência ou efetiva opção pelo juízo comum. Logo, a redistribuição dos autos ao juízo comum ocorreu em desacordo com a Súmula no 33 do STJ. Ante o exposto, CONHEÇO do conflito negativo de competência e, no mérito, DOU-LHE ACOLHIMENTO. Declaro o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RECANTO DAS EMAS, o suscitado, competente para processar e julgar o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator